Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702606-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO KLELTON FARIAS CARDOSO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IRDR 71/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO INDEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADES. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. A presente Ação de Exigir Contas se refere ao PASEP do Autor. Entretanto, tal tema não se encontra elencado nas hipóteses previstas na decisão exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça que determinou a suspensão nacional dos processos no IRDR 71/TO. 2. Essa decisão da Corte Superior também determinou que a ordem de suspensão vigoraria até o trânsito em julgado de qualquer dos IRDRs nela indicados, entre os quais se encontra o IRDR no 16/TJDFT - Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, admitido pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste eg. Tribunal na sessão de 24/8/2020, julgado no dia 26/4/2021 e com trânsito em julgado em 19/5/2021, circunstância que evidencia desnecessidade de suspensão do presente feito. 3. In casu, o Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas do programa PASEP, o que justifica a ausência de interesse da União na lide e, em consequência, desautoriza o declínio da competência para a Justiça Federal. 4. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. 5. O titular de conta corrente bancária possui legitimidade para propor Ação de Prestação de Contas, nos termos do enunciado da Súmula 259/STJ. Todavia, para a devida caracterização do interesse processual, faz-se necessário que a parte Autora da demanda demonstre o vínculo jurídico existente entre as partes e a delimitação temporal do objeto da pretensão, além de apontar de forma concreta e fundamentada as irregularidades que entende haver nas contas, sendo insuficiente a simples alegação genérica de necessidade de esclarecimentos. Precedentes do c. STJ. 6. Nos casos em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, §1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ. 7. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (art. 85, §1o, do CPC/15). 8. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, deve ser observada a gradação contida no § 2o do artigo 85 do CPC/15, que constitui regra geral. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e 550, todos do Código de Processo Civil, sustentando demonstrado o interesse processual na ação de exigir contas, pois, segundo afirma, “a apresentação dos extratos pelo banco, embora importando no reconhecimento de sua obrigação de prestar contas ao correntista-recorrente, não retira a este a possibilidade de, discordando dos lançamentos deles constantes, valer-se da ação de prestação de contas para obter pronunciamento judicial acerca da correção ou não de tais lançamentos” (ID 40233909 - pág. 10). Por fim, sustenta violação à Lei 13.677/2018, deixando de indicar, objetivamente, qual dispositivo da aludida lei entende ofendido. Em contrarrazões, o recorrido pede seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos, exclusivamente, o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF 25.136, bem como, que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo (ID 40881873). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e 550, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O titular de conta corrente bancária possui legitimidade para propor Ação de Prestação de Contas, nos termos do enunciado da Súmula no 259/STJ. Todavia, para a devida caracterização do interesse processual, faz-se necessário que a parte Autora da demanda demonstre o vínculo jurídico existente entre as partes e a delimitação temporal do objeto da pretensão, além de apontar de forma concreta e fundamentada as irregularidades que entende haver nas contas, sendo insuficiente a mera alegação genérica de necessidade de esclarecimentos” (ID 37519328). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA FINANCEIRA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a petição inicial de ação de exigir contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre as partes, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 2.1. Na hipótese, a instância originária afirmou que a exordial preenche os requisitos em questão, não havendo falar em pedido genérico. Alterar as conclusões do Tribunal de origem demandaria nova incursão nas provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. (...) 4. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.940.869/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Veja-se: “Consoante o entendimento firmado na Súmula 259 do STJ, é possível o ajuizamento de ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento pela instituição financeira de extratos detalhados. Entretanto, o pedido de referida demanda não pode ser genérico, devendo a parte autora especificar o período e sobre quais movimentações financeiras se buscam os esclarecimentos, não sendo suficiente a indicação de que se referia a todo o período da conta ou de todos os lançamentos nelas efetuados 1.1. No caso dos autos, tendo o Tribunal de origem asseverado que a parte autora requereu as prestações de contas referentes a todos os contratos firmados com o recorrente desde a abertura da conta, até momento da contestação, é de rigor a reforma do acórdão recorrido, a fim de se reconhecer a falta de interesse de agir da autora, ora agravante, tendo em vista a formulação de pedido genérico” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1511616/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta à Lei 13.677/2018, porquanto “A alegação de ofensa genérica a lei federal, sem particularização dos dispositivos legais que o recorrente entende violados, consubstancia deficiência de fundamentação do apelo especial, pois não permite a exata compreensão da controvérsia, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.027.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). Por fim, defiro o pedido do recorrente de que seja habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 40881873). Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025